Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCAS DE SOUZA SILVA (autor) contra a decisão interlocutória (ID 240415357 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido anulatório ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (réu), indeferiu a liminar vindicada, para garantir ao autor o prosseguimento no certame dentre às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis – especialidade: Agente Administrativo, assegurando-se a participação nas demais etapas. Em suas razões recursais (ID 74111572), o agravante/autor narra que teve seu pedido de condição de cotista indeferido pela banca examinadora escolhida pelo agravado/réu durante avaliação de heteroidentificação do processo seletivo público para Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, conforme previsto no Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, concorrendo na área de Agente Administrativo. Alega que, “conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração, como forma de preservar o espírito das políticas de ação afirmativa e evitar indevidos juízos subjetivos que possam comprometer direitos fundamentais”. Esclarece “que apresenta características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração como pessoa parda, além de possuir ascendência familiar com traços semelhantes, o que reforça o pertencimento a esse grupo racial, tanto do ponto de vista da autopercepção quanto da percepção social — critérios adotados pelas comissões de heteroidentificação e respaldados pela legislação vigente”. Destaca que a decisão de inaptidão na etapa de heteroidentificação não deve prevalecer, pois possui características fenotípicas típicas de pessoas negras e pardas, tais como nariz arredondado, estrutura óssea característica, tipo de cabelo e outros traços faciais que socialmente se associam ao grupo racial pardo, fato já reconhecido por banca examinadora diversa durante etapa semelhante realizada em decorrência da participação em outra seleção pública. Aponta, ainda, a possibilidade de análise judicial do mérito administrativo quando evidente violação aos princípios da legalidade e da isonomia material. Pede, liminarmente, a concessão de tutela provisória recursal para ser mantido na lista de candidatos aprovados para vagas reservadas a negros/pardos, e na lista de aprovados no processo de heteroidentificação isso até o trâmite final do processo, sob pena da fixação de astreintes. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, confirmada a liminar eventualmente deferida, lhe seja garantida a continuidade no certame, com a convocação para as demais etapas do processo seletivo, na condição de candidato sub judice. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, concedida na decisão agravada. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise do pedido de tutela antecipada formulado. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. A questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros/pardos, o que, ao menos nesta análise liminar, entendo tratar-se de matéria probatória. Contudo, ainda que o ato administrativo seja dotado das presunções de legitimidade e de veracidade, que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário, no caso, em cognição sumária não exauriente, verifico que, embora os documentos apresentados pelo agravante/autor, porque produzidos unilateralmente, sem contraditório, não sejam suficientes à infirmar o ato administrativo hostilizado, há nos autos prova pré-constituída no sentido de que o candidato já foi considerado apto em processo de heteroidentificação de outro certame, o que coloca em dúvida a presunção de certeza da decisão da Banca Examinadora, não importando se realizado por outra banca, pois também dotada de fé pública. Certo é que há, na espécie, discordância interna do próprio Poder Público quanto à heteroidentificação da agravada/autora, a qual só poderá ser solucionada após a devida instrução do feito na origem, não sendo possível, neste momento, obstar à recorrida, sob pena de inverso risco ao resultado útil do processo, a continuidade no certame. Assim, ao menos em análise prefacial, própria deste momento processual, sem adentrar no próprio mérito da demanda principal, verifico a probabilidade do direito invocado, posto que há a possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra e/ou parda, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidato sub judice para todos os efeitos. Ademais, há risco de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga, observada a classificação do agravante/autor, razão pela qual se mostra prudente, portanto, acautelar o possível direito material. Além disso, a decisão é reversível, uma vez que, em caso de eventual improcedência dos pedidos exordiais, o candidato poderá ser excluído do certame, sem prejuízo aos agravados ou a terceiros. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a manutenção do agravante/autor LUCAS DE SOUZA SILVA no concurso objeto da lide, na condição sub judice, com a reserva da vaga, observada sua classificação. Comunique-se o Juízo de origem do teor da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator